Tribunal: TJES
Processo: 5004012-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004012-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
AGRAVADO: LUIZ CARLOS MATIAS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004012-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MATIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento interposto por SANTA CASA DE SAÚDE em face da decisão (id. 7927005) proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LUIZ CARLOS MATIAS que deferiu
“a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de até dez dias, a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico (sinusectomia)”.

Alegou-se, em suma, que o
“
contrato do beneficiário foi firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.656/98 e não foi adaptado a nova legislação, o que garante plena vigência às cláusulas contratuais contidas na avença, sendo certo que no mencionado contrato há expressa menção a exclusão
daquele
procedimento”.

Prossegue afirmando que a cirurgia pleiteada é de caráter eletivo, não constituindo emergência. Assim, ao final almeja o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem pelo agravado.

Os documentos estão juntados nos autos eletrônicos originário n. 50074819-61.2021.8.08.0035.

Preparo satisfeito conforme DUA 210102284 e comprovante de pagamento no id. 1461751.

Recurso recebido no duplo efeito, conforme decisão no id. 1486282.

Contrarrazões (id. 1751587) perseguem o não provimento do recurso a fim de manter a decisão favorável proferida em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE
VALL
E DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004012-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MATIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se agravo de instrumento interposto por SANTA CASA DE SAÚDE em face da decisão (id. 7927005) proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LUIZ CARLOS MATIAS que deferiu
“a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de até dez dias, a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico (sinusectomia)”.

Alegou-se, em suma, que o
“
contrato do beneficiário foi firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.656/98 e não foi adaptado a nova legislação, o que garante plena vigência às cláusulas contratuais contidas na avença, sendo certo que no mencionado contrato há expressa menção a exclusão
daquele
procedimento”.

Prossegue afirmando que a cirurgia pleiteada é de caráter eletivo, não constituindo emergência. Assim, ao final almeja o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem pelo agravado.

Os documentos estão juntados nos autos eletrônicos originário n. 50074819-61.2021.8.08.0035.

Preparo satisfeito conforme DUA 210102284 e comprovante de pagamento no id. 1461751.

Recurso recebido no duplo efeito, conforme decisão no id. 1486282.

Contrarrazões (id. 1751587) perseguem o não provimento do recurso a fim de manter a decisão favorável proferida em primeiro grau.

Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Assim, ao examinar a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como os documentos que compõem os autos, não é possível alcançar a conclusão do magistrado singular merecendo, portanto, reforma, como passo a expor.

A
priori
, importante asseverar que o contrato de prestação de médico-hospitalar ofertado aos servidores municipais dos poderes executivo e legislativo do Município de Vila Velha data 30.05.1997, tendo o agravado apenas aderido a contratação em 04.03.2003, conforme consta da Ficha de Adesão juntada no Id. 1481890 pela própria seguradora de saúde, conjuntura que categoriza contrato antigo não adaptado/regulamentado, inviabilizando a aplicação da Lei 9.656/98.

Com efeito, embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 608 do STJ e do princípio da função social do contrato. (STJ: AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021 e AgInt no REsp 1954974/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Nessa esteira,
prima facie
, é válida a negativa dada a exclusão contratual para cirurgia realizada por vídeo ou com risco superior ao “Porte III”, haja vista que o procedimento requerido é de “Porte V” , circunstância que esvazia a probabilidade de êxito.

Aplicar a medida excepcional da tutela de urgência demandaria do agravado demonstrar a abusividade desde já, situação que até o momento processual da demanda originária não restou evidenciada, vício que a instrução probatória deverá se encarregar de dirimir.

Ademais, soma-se a isto o caráter eletivo da cirurgia (id. 7903431), bem como a ausência de apontamento médico de agravamento do quadro do agravado caso o procedimento não seja realizada de pronto, cenário que extrai o perigo de dano por não vislumbrar urgência na medida almejada.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE
VALL
E DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004012-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MATIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do CPC elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese dos autos,
prima facie
, é válida a negativa dada a exclusão contratual para cirurgia realizada por vídeo ou com risco superior ao “Porte III”, haja vista que o procedimento requerido é de “Porte V” , circunstância que esvazia a probabilidade de êxito. Ademais, soma-se a isto o caráter eletivo da cirurgia, bem como a ausência de apontamento médico de agravamento do quadro do agravado caso o procedimento não seja realizada de pronto, cenário que extrai o perigo de dano por não vislumbrar urgência na medida almejada.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.